Tribunal: TJSP
Processo: 2249557-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. INCONFORMISMO DA PARTE QUE SOMENTE REITERA OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS EM SEU RECURSO.

A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS LEVANTADOS NO PROCESSO DEVENDO SE CINGIR

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. INCONFORMISMO DA PARTE QUE SOMENTE REITERA OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS EM SEU RECURSO.

A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS LEVANTADOS NO PROCESSO DEVENDO SE CINGIR ÀQUELES QUE REALMENTE IMPORTAM, DENTRO DA SUA CONVICÇÃO, PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO DENTRO DAS BALIZAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO.

ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2249557-74.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
SPGPRINTS BRASIL LTDA, é embargado HUDTELFA TEXTILE TECHNOLOGY
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249557-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Piracicaba- 6a. Vara Cível
Processo n°:
2249557-74.2019.8.26.0000/50001
Origem no:
1007843-43.2019.8.26.0451
Embargante: SPGPRINTS Brasil Ltda
Embargado:
HUDTELFA Textile Technology Ltda
VOTO N.o 17.015
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA. INOCORRÊNCIA
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INSURGÊNCIA
QUANTO
AO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
INCONFORMISMO
DA
PARTE
QUE
SOMENTE REITERA OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS EM
SEU RECURSO.
A
JURISPRUDÊNCIA
É
PACÍFICA
QUANTO
AO
ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ
ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS LEVANTADOS
NO PROCESSO DEVENDO SE CINGIR ÀQUELES QUE
REALMENTE IMPORTAM, DENTRO DA SUA CONVICÇÃO,
PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO DENTRO DAS
BALIZAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO.
ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
SPGPRINTS BRASIL LTDA opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 1387/1398 que deu provimento ao agravo de
instrumento que HUDTELFA TEXTILE TECHNOLOGY LTDA interpôs
contra si e reformou a decisão de primeiro grau para acolher a alegação de
convenção de arbitragem entre as partes e declinar da competência do Juízo
estatal para conhecer da demanda de origem, extinguindo o processo sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249557-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
resolução do mérito. O acórdão teve a seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU
A
ALEGAÇÃO
DE
CONVENÇÃO
DE
ARBITRAGEM
E
DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVANTE QUE OPÔS EMBARGOS
MONITÓRIOS E ALEGOU, EM PRELIMINAR, A EXISTÊNCIA DE
CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM E, NO MÉRITO, A EXCEÇÃO DO
CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES CUJO OBJETO É A
VENDA E COMPRA DE UMA MÁQUINA INDUSTRIAL E O
SERVIÇO DE SUA INSTALAÇÃO.
NA ORIGEM, A AÇÃO MONITÓRIA FOI AJUIZADA COM BASE
EM PROVA ESCRITA CONSISTENTE EM NOTAS FISCAIS, AS
QUAIS NÃO SÃO TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS, POR
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A COBRANÇA SE REFERE A
VENDA DE INSUMOS INDUSTRIAIS (GALÕES DE TINTA) E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
INDUSTRIAL.
MÉRITO
DOS
EMBARGOS
MONITÓRIOS
QUE
NECESSARIAMENTE PASSA PELA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO
DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO QUAL
CONSTA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA PARA SUBMETER AS
QUESTÕES AO JUÍZO ARBITRAL.
AÇÃO
MONITÓRIA
QUE
SE
ENCONTRA
NO
ESTÁGIO
ANTERIOR À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL,
DE MODO A AFASTAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL
POR NÃO HAVER, NESTE MOMENTO, DETERMINAÇÃO DE
ATOS EXPROPRIATÓRIOS.

PREVALECIMENTO DA JURISDIÇÃO ARBITRAL PARA DIRIMIR
ESTA CONTROVÉRSIA, SEM PREJUÍZO DO MONOPÓLIO DA
JURISDIÇÃO ESTATAL PARA POSTERIOR EXERCÍCIO DE ATOS
EXPROPRIATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PARA ACOLHER
A ALEGAÇÃO DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM E EXTINGUIR
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.
Aduz que o acórdão é omisso, pois não foram
mencionados expressamente o art. 853, do Código Civil, o art. 2o, § 1o, e art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249557-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
4o, ambos da Lei 9.307/96, e o art. 700, I, do CPC/15.
Afirma que também é contraditório, pois “admite que o
cerne da ação monitória não diz respeito ao contrato, pois, este está encerrado há muito
tempo, logo, fora ajuizado o procedimento monitório para cobrar da agravante valores
constantes em notas fiscais relativas à (i) prestação de serviços de manutenção de
equipamento industrial e (ii) venda de insumos para produção têxtil (galões de tinta)” - fls.
1393. Todavia, ao final, considera que a discussão acerca do débito consubstanciado nas
notas fiscais passa, necessariamente, pela apreciação dos argumentos deduzidos em sede de
embargos monitórios que, por sua vez, remetem ao contrato de compra e venda e instalação
da máquina industrial” (fls. 02).
Sustenta que esclareceu que o contrato celebrado em
2011 para venda de uma máquina foi há muito tempo encerrado e que a
cobrança objeto da ação monitória não se relaciona com seu objeto, o qual é,
em verdade, a cobrança por fornecimento de materiais e prestação de
serviços; que a cláusula arbitral é facultativa e que há expressa previsão
contratual de que a embargante poderia ingressar em juízo contra a
embargada.
Prequestiona as matérias suscitadas.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
A finalidade dos embargos de declaração consiste na
integração da decisão embargada, de modo a suprir eventuais obscuridades e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249557-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
omissões ou solucionar contradições (cf. art. 1.022, CPC).
Em que pesem os argumentos do embargante, o acórdão
enfrentou as questões apontadas, de modo que as razões do presente recurso
não demonstram enquadramento ao citado artigo, mas apenas o
inconformismo da embargante com o conteúdo decisório, o qual intenciona,
na realidade, a reforma do quanto decidido.
O acórdão expressamente enfrentou a questão relativa ao
objeto do contrato, ao se verificar que a principal linha de defesa da
embargada é fundamentada na exceção do contrato não cumprido, ou seja, a
alegada ausência de pagamento das notas fiscais de mercadorias e serviços
cobrados na ação monitória seria em função de que tais mercadorias e
serviços terem sido ofertados para compensar os defeitos apresentados pela a
máquina, cuja aquisição foi objeto do contrato em discussão e em que consta
a cláusula arbitral (fls. 1394).
A jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de
que o julgador não está adstrito a rebater todos os pontos levantados no
processo devendo se cingir àqueles que realmente importam, dentro da sua
convicção, para a correta solução do litígio dentro das balizas do
ordenamento jurídico.
“A despeito da redação do art. 489, § 1o, do CPC, não houve
substancial modificação na ideia de que 'o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os argumentos colacionados pelas partes para expressar o seu convencimento,
bastando, para tanto, pronunciar-se de forma geral sobre as questões pertinentes para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249557-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
6
formação de sua convicção', de modo que 'desde que os fundamentos adotados sejam
bastantes para justificar o concluído na decisão, o órgão jurisdicional não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos utilizados pela parte' (STJ, AgRg no Ag no
738.892/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma; AgRg no REsp no 783.856/GO, Rel.
Min. Barros Monteiro, 4a Turma; AgRg no REsp no 259141, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma;
AgRg no Ag no 186.231, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma)”.
“É dizer: 'a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e
objetivamente os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes, ao contrário do que
sucede com os peritos judiciais, que respondem individualmente aos quesitos ofertados nos
autos'(TJSP, Apelação no 0007163-87.2009.8.26.0625; 10a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des.Roberto Maia, com invocação de precedentes: STF, 1a Turma, ED no Ag.Reg. no RE no
739.369/SC, Rel. Min. Luiz Fux; STF, 2a Turma, Ag.Reg. no RE no 724.151/MS, Rel. Min.
Cármen Lúcia; STJ, 2a Turma, AgRg no REsp no 383.837/RS, Rel. Min. Humberto Martins; e STJ,
3a Turma, AgRg no Resp no 354.527/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti)”.
“Frisa-se que 'Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do
art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado
prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante' (Enunciado no 12
aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”,
organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
ENFAM)”.
“Além disso, recorda-se que 'A fundamentação sucinta não se
confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem
enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa'
(Enunciado no 10 aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de
Processo Civil”, organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados ENFAM)”.
“Convém ainda acentuar que 'O art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015
não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já
tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios' (Enunciado no 13
aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”,
organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
ENFAM)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249557-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
7
“Em paralelo, lembra-se que 'a contradição que autoriza os
embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é
aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação,
dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos' (STJ, EDcl no AREsp
169.105/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão)'e não aquela decorrente do
confronto entre o decisum e disposições legais ou argumentos da parte. Acaso a hipótese
seja essa última, o recurso cabível é outro' (TJSP, ED na Apelação no
0018690-12.2012.8.26.0114/50000, 8a Câmara de Direito Público, Rel.Des. João Carlos
Garcia)”.
“Desse modo, relembra-se sempre para evitar o reconhecimento de
embargos de declaração como mecanismo de protelação que nesse tipo de recurso, 'não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima' (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Tomo VII, Rio de Janeiro, Forense, 1975, p. 400) e diante do
que se contém no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são admissíveis quando
destinados a obter pronunciamento tendente a eliminar omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional” (Decisão do juiz Leandro de Paula
Martins Constant, da 16a Vara Cível, Foro Central, em embargos de
declaração, proc. No 1124818-71.2018.8.26.010, Dje 1.3.2019) .
Quanto ao intuito de prequestionamento para alçada aos
Tribunais Superiores, considere-se que o objetivo primordial é que os
Tribunais Superiores não se vejam às voltas para tratar de matéria que não foi
decidida nas instâncias inferiores, questão que assume relevância maior se
tratar de tema que não se reveste da categoria de 'ordem pública'. Entre os
posicionamentos possíveis e encontrados na jurisprudência das Cortes
Superiores, Rodolfo de Camargo Mancuso parece advogar a corrente
moderada, segundo a qual é admissível o 'prequestionamento implícito':
“Atualmente, o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e
ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com
temperamento, não mais se justificando o rigor que engendrou, no STF, a emissão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249557-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
8
Súmulas 282, 317, 356 e , no STJ, as Súmulas 98, 211, 320. Desde que se possa, sem
esforço, aferir no caso concreto que o objeto do recurso está razoavelmente demarcado na
instância precedente, cremos que é o bastante para satisfazer essa exigência que, de resto,
não é excrescente, mas própria dos recursos de tipo excepcional, malgrado não conste, às
expressas, nos permissivos constitucionais que os regem. É que os Tribunais Superiores,
não se constituindo em “3a ou 4a instâncias”, apenas conhecem da matéria jurídica bem
delineada na extensão e compreensão do que lhes foi devolvido pelo recurso de tipo
excepcional. Por outras palavras, a tais Cortes não se aplicam os brocardos iura novit curia
e da mihi factum, dabo tibi jus, próprios do Juízos de primeiro grau e dos Tribunais de
grande instância (TJ's; TRF's), que conhecem da matéria jurídica e de fato. Assim, desde
que o tema federal ou constitucional tenha sido agitado, discutido, tornando-se res dubia
ou res controversa (RTJ 109/371), cremos que ele estará prequestionado” (Rodolfo de
Camargo Mancuso. Recurso Extraordinário e Recurso Especial, 14a edição,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pp. 320-321).
Em sequência, arremata que
“Nessa linha moderada, que, como antes dissemos, nos parece o
melhor caminho a seguir, há diversas decisões do STJ, conforme dá notícia o Min. Athos
Gusmão Carneiro: “A orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, em sessão
plenária, foi no sentido de que o prequestionamento implícito 'consiste na apreciação, pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem
mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior Tribunal de Justiça admitido o
prequestionamento implícito. São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida
e apreciada' (REsp 155.621, Corte Especial, v.u., rel Min. Sálvio de Figueiredo, DJU
02.06.1999)”. Ao propósito, decidiu o STJ: “Esta Corte admite o prequestionamento
implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que a tese debatida no apelo nobre seja
expressamente discutida no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.” (AgInt no
AREsp 1159407, rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.02.2018, DJ 27.02.2018).
Nessa linha decidiu a 2a Turma do STJ, relatora a Min. Eliana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249557-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
9
Calmon: “O prequestionamento implícito é admitido, desde que a tese defendida no
especial tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal recorrido à luz da legislação federal
indicada”. Há outros arestos que perfilham essa exegese moderada (REsp 672.615, 5a T.,
rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 01.03.2007, DJ19.03.2007, p. 383; REsp769.249, 1a T.,
rel. Min. Luiz Fux, j. 13.02.2007, DJ 12.03.2007, p. 203) [...]” (Ibid., pp. 322-323).
Do que se depreende a forte tendência para se mitigar o
formalismo estrito, que a rigor, nada contribui para a finalidade do instituto,
que é o de deixar patente a discussão e decisão acerca da temática específica
que se pretende ver solucionada pelas Cortes Superiores, independentemente
de se constatar a descrição do dispositivo legal no bojo do acórdão, descrição
esta, que muito bem pode apenas refletir uma mera citação a latere, às vezes,
perdida, sem maiores consequências para o fulcro da questão efetivamente
debatida.
O seu inconformismo pelo quanto decidido deve,
portanto, se dar pelas vias próprias.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator